Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-49.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*Cambial – Duplicata – Perícia comprovando a falsidade de assinatura no canhoto de recebimento das mercadorias – Inexigibilidade reconhecida – Decisão correta – Restituição em dobro incabível – Sucumbência recíproca e verba honorária corretamente fixadas – Sentença ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recursos improvidos.*